Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704293-34.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em face da ação execução fiscal movida pelo Distrito Federal. Em suas alegações, a excipiente requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão de suposta inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. Sustenta que a última manifestação da Fazenda Pública foi em 14.12.2010, não impulsionando o feito desde então. O excepto manifestou-se alegando a inexistência de prescrição nos seguintes termos: a) não houve a suspensão do curso da execução, segundo o art. 40 da LEF; b) houve parcelamento do débito tributário com o encerramento em 15.04.2013; e c) houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai (2011.01.1.04100-5). Requer-se, assim, a rejeição da exceção de préexecutividade. É o sucinto relatório. DECIDO. Cediço que a prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulminase o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da suposta inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203- 71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. Na hipótese presente, não há que se falar em prescrição intercorrente, a uma, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias, sob exclusiva responsabilidade da Secretaria do Juízo; a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento no período compreendido entre 07.10.2010 e 15.04.2013, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Noutro giro, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Associe-se este processo aos autos do processo pai 0064203-71.2011, caso não tenha sido determina sua exclusão nos referidos autos.” A Agravante sustenta (i) que não há prova de que o processo estaria abrangido pela concentração de atos do “processo-pai”; (ii) que também não há nos autos comprovação de parcelamento, não constituindo prova hábil para tanto a mera juntada de tela do SITAF; (iii) que para o início da contagem da prescrição intercorrente é desnecessário o arquivamento, bastando o transcurso do prazo de um ano de paralisação do feito; e (iv) que o processo permaneceu inerte durante 7 anos e 4 meses, não podendo a paralisação do feito ser atribuída exclusivamente ao Judiciário. Conclui que ocorreu a prescrição intercorrente em razão da desídia do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a prescrição intercorrente e extinguir a Execução Fiscal. Preparo recolhido (ID 32610199). É o relatório. Decido. No contexto da execução fiscal, a prescrição intercorrente é regulada no artigo 40 da Lei 6.830/1980, dispositivo que tem a seguinte redação: “Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” Em princípio, esse iter procedimental definido pela lei de regência para o reconhecimento da prescrição intercorrente não foi observado na espécie. Conforme reconheceu expressamente a douta juíza da causa, “verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203- 71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos”. Isto é, desde a propositura da execução não se identificou omissão alguma imputável ao Agravado. Além da clara inexistência de inércia do Agravado, sequer houve suspensão ou arquivamento da presente execução fiscal, bem como intimação da Fazenda Pública para promover o seu andamento, exigências sem as quais nem ao menos tem início o prazo da prescrição intercorrente. À luz desse panorama processual em que avulta a ausência dos requisitos previstos no artigo 40 da Lei 6.830/1980, à primeira vista descabe cogitar de prescrição intercorrente, tal como concluiu acertadamente a r. decisão agravada. Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, 1a Seção, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018)” Não há, assim, ao menos em sede de cognição sumária, como vislumbrar prescrição intercorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator